Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de percentual dos proventos de aposentadora da parte executada em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual de proventos da parte devedora, considerando a impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento do STJ.
4. A penhora dos rendimentos líquidos do executado é razoável e suficiente para satisfazer o crédito, sem comprometer o mínimo existencial e a sua subsistência digna.
5. Não se verifica mácula da decisão agravada por cerceamento de defesa, uma vez que, em se tratando de processos executivos, muitas das medidas constritivas são deferidas pelo juízo sem a prévia oitiva da parte executada como forma de assegurar sua efetividade, sendo o contraditório diferido para momento posterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, art. 5o, art. 833, inc. IV, § 2o. CF/1988, art. 1o, inc. III, art. 5o, inc. LXXVIII. CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023. TJDFT, AGI 07229609720248070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 15.08.2024. TJDFT, AGI 07057373420248070000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 04.06.2024.